Tribunal: TJSP
Processo: 0002313-47.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002313-47.2020.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ERICSON
HENRIQUE SILVA SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente sem voto), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002313-47.2020.8.26.0158 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0002313-47.2020.8.26.0158 VOTO no 37.651
COMARCA: Santos
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 7a RAJ
EXECUÇÃO PENAL no: 0000911-67.2016.8.26.0158
AGRAVANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: ERICSON HENRIQUE SILVA SOUSA
Vistos
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO agrava da respeitável decisão da Vara das Execuções
Criminais, que concedeu progressão ao regime semiaberto ao
sentenciado ERICSON HENRIQUE SILVA SOUSA, sustentando a
ausência dos requisitos.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável
decisão, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do agravo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O Juízo a quo considerou preenchidos os requisitos
necessários e concedeu ao sentenciado a progressão ao regime
semiaberto.
Ao
contrário
do
sustentado
pelo
digno
representante do Ministério Público, verifica-se que o sentenciado
demonstrou os requisitos para a obtenção do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002313-47.2020.8.26.0158 -Voto no
3
Com efeito, já havia cumprido o tempo necessário
de sua pena no regime fechado e ostentava atestado de bom
comportamento carcerário.
Nenhum
dado
concreto
indicou
a
imprescindibilidade da realização de exame criminológico, pois o
condenado não registrou faltas disciplinares no período, e, segundo
informações dos autos, tem cumprido sua pena a contento,
contrariando a previsão ministerial.
Até momento o sentenciado tem demonstrado
autodisciplina e à época da decisão agravada preenchia os requisitos
necessários à progressão de regime, razão pela qual o recurso não
merece provimento.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora